Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718495-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA DE ALMEIDA SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com período de julgamento entre 21/08/2024 a 28/08/2024, conforme certificado no ID 62362879. Por meio do ofício juntado no ID 63073674, o douto juízo de origem noticia a prolação de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, consoante cópia da sentença anexa. A prolação da sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise em possível recurso de apelação que poderá ser interposto contra a sentença proferida. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator